Tribunal: TJES
Processo: 5019911-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019911-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

AGRAVADO: THAIS LIMA DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Sociedade Educacional do Espírito Santo - Unidade Vila Velha contra decisão que indeferiu pedido liminar por ausência de requisito indispensável à sua concessão. A embargante alega contradição na fundamentação da decisão recorrida, afirmando que esta diverge do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão recorrida apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), não se prestando ao reexame da matéria decidida.

A contradição que autoriza a interposição dos embargos de declaração é a interna, ou seja, a incoerência entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado, e não a contradição externa, relativa à divergência entre a decisão recorrida e entendimento jurisprudencial alegado pela parte embargante.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão e enfrente as questões relevantes e imprescindíveis para a solução da controvérsia, conforme entendimento pacífico do STJ.

No caso concreto, a decisão embargada analisou integralmente a controvérsia e apresentou fundamentação suficiente, não havendo vício a ser sanado. A alegação da embargante representa tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem função meramente integrativa e são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria decidida.

A contradição sanável por embargos de declaração é a contradição interna, ou seja, a incoerência entre os fundamentos e a conclusão da própria decisão, não se confundindo com divergência jurisprudencial ou contrariedade a tese sustentada pela parte embargante.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, devendo apenas fundamentar adequadamente a decisão e enfrentar as questões essenciais à resolução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.312/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.714.623/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.12.2024, DJe 09.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019911-74.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES

EMBARGADOS:
THAIS LIMA DE SOUZA E OSMERAILDE DE SOUZA CHO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Sociedade Educacional do Espírito Santo - Unidade Vila Velha em razão da Decisão (id
11605505
) na qual foi indeferido o pedido liminar, ante a ausência de requisito indispensável à sua concessão
.

Nas razões recursais (id 11977682) a Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência e contradição tendo em vista que a “
fundamentação se mostra contraditória ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
”.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio julgado embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de vícios, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado na decisão proferida no limiar do feito, que “
o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, podendo ser arguida de ofício pelo magistrado
”.
(TJES, Agravo de Instrumento nº
5004897-21.2022.8.08.0000
, Relator:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ:
27/Mar/2023)”.

Destarte, “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna
, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e
não a contradição externa
, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025,
DJEN de 17/2/2025
.)

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024
.)

Por fim, ressalto que “
o julgador não está obrigado a
rebater,
um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
”. (AgInt no AREsp n. 2.714.623/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de
9/12/2024
.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.